Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-12.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000019-12.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO SANTOS DE SENA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIM
INAL SIMULTÂNEOS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO.
APELO DE
LEANDRO SANTOS DE SENA
:
TRIBUNAL DO JÚRI.
ARGUIÇÃO DE
NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DO RÉU. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO DE ORIGEM PARA A SUA INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
INOCORRÊNCIA
.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDAE.
SÚMULA 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
APELO DO ESTADO DA BAHIA:

DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO. VIABILIDADE. VALOR. TABELA. PARÂMETRO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DE
LEANDRO SANTOS DE SENA. AEPALÇÕES CRIMINAIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

LEANDRO SANTOS DE SENA e o ESTADO DA BAHIA
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença penal condenatória prolatada pelo
MM. Juízo da
1ª Vara do Júri da Comarca de Taperoá/BA
,
cujo teor condenou o Apelante Leandro Santos de Sena em razão da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos VI,
§ 2º-A, inciso I,
do Código Penal, a uma pena de
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo o direito ao réu de recorrer em liberdade
, e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no importe de 05 (cinco) salários mínimos.

Irresignado com o édito condenatório, o Acusado
Leandro Santos de Sena
interpôs o presente recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgamento em plenário do júri, diante da ausência de intimação pessoal e inexistência de tentativas idôneas, disponíveis aos órgãos judicantes, de sua localização para o comparecimento em Sessão do Plenário do Tribunal do Júri (Id 63303551).

No mérito, a Defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução da pena
aquém
deste patamar, em virtude da incidência da circunstância atenuante, correspondente à confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), já reconhecida na sentença vergastada, a partir do consequente afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ.

Não há razão para se falar em ausência de tentativa de intimação pessoal do Apelante, tendo em vista que, conforme a certidão de Id 63303319, a Oficial de Justiça, na tentativa de intimar pessoalmente o acusado, se dirigiu à feira livre da cidade de Taperoá/BA, realizou buscas no mercado municipal e ainda entrou em contato com um funcionário que trabalha na delegacia de polícia local, momento em que foi informada que ninguém saberia informar o paradeiro do acusado, pois este nunca mais teria sido visto após a ocorrência do fato. É cediço que o acusado solto, que não for encontrado para intimação pessoal, deverá ser intimado por edital, o que, como verificado no caso concreto, ocorreu no Id 63303324. Precedentes
. Preliminar rejeitada.

O mérito recursal funda-se na tentativa de fixação da pena-base no mínimo legal, com a exclusão da negativa valoração da circunstância do crime, além do reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente aplicação da redução correspondente e afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ.

É forçoso ressaltar que, em relação ao vetor
“circunstâncias do delito”
,
a combatida decisão trouxe fundamentação idônea para elevação da pena-base, na medida que, o crime foi cometido em local ermo, não havendo chance de defesa da vítima, deixando-a vulnerável logo após a agressão. Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

Não merece prosperar o argumento trazido pela defesa no tocante a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao quanto preceituado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado da Bahia
insurge-se em face da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao Defensor dativo, fixados no patamar de 05 (cinco) salários-mínimos pelo magistrado que proferiu o
decisum
recorrido.

A teor do que prescrevem o art. 5º da Lei nº 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, inexistente a possibilidade de atuação da Defensoria Pública para a prestação de serviços ao Réu juridicamente necessitado, é lícito ao Magistrado designar advogado para que assim o faça, ao qual são devidos os respectivos honorários, conforme tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e sob responsabilidade de pagamento do Estado. Precedentes, inclusive desta Corte de Justiça.

Ausente Defensor Público para atuação na Comarca, e constatada a efetiva atuação do patrono dativo no feito, bem assim observados os limites estabelecidos em tabela oficial de honorários da advocacia como parâmetro, impõe-se a manutenção da sentença que os fixou.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DE
LEANDRO SANTOS DE SENA. AEPALÇÕES CRIMINAIS CONHECIDAS E IMPROVIDAS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0000019-12.2017.8.05.0255,

em que figuram, como Apelante
s
,
LEANDRO SANTOS DE SENA
e
ESTADO DA BAHIA
,
e,
como Apelado
s
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
o defensor dativo
MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S DE APELAÇÕES CRIMINAUS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR